Tribunal: STF
Processo: HC 82032
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO
ART. 214, CAPUT, DO CP. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
FIXAÇÃO DA PENA E DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O
SEU CUMPRIMENTO.
Diante da natureza hedionda do atentado violento ao pudor
-- ainda que praticado na sua forma simples --, inexiste ilegalidade
na fixação de regime fechado para o cumprimento da pena imposta ao
réu, havendo, entretanto, na espécie, a possibilidade de o paciente
ser beneficiado com futura progressão de regime, já que ela lhe foi
assegurada pelas instâncias ordinárias, estando alcançada pela coisa
julgada, porquanto não impugnada pela acusação.
No tocante à fixação da pena, além de a impetração não
haver demonstrado em que consistiria a ilegalidade (a pena foi
aplicada no mínimo legal previsto), não houve a comprovação de que a
questão tenha sido suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça,
que sobre ela não se manifestou, impossibilitando, no ponto, o
conhecimento do pedido.
Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.